Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-48.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002026-48.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JERONIMO PRIETO - CPF: 715.486.532-68 (ADVOGADO), SUELI DE OLIVEIRA DOMINGUES - CPF: 036.409.378-13 (IMPETRANTE), 3º Juizado Especial Civel de Cuiaba/MT (IMPETRADO), ANDREIA LUISA GIRARDI DA SILVA - CPF: 006.574.041-60 (LITISCONSORTES), WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - CPF: 850.589.801-00 (LITISCONSORTES), BRUNA OLIVIA ARTMANN - CPF: 004.048.571-40 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), JHD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 27.341.847/0001-96 (LITISCONSORTES), JOSE CARLOS JERONIMO PRIETO - CPF: 715.486.532-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1002026-48.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
SUELI DE OLIVEIRA DOMINGUES.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Litisconsorte(s):
Waldir Roque Piazzi da Silva e Andreia Luisa Girardi da Silva.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09/04/2026

(VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. TEMA REPETITIVO 1.178/STJ. DESERÇÃO AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Juizado Especial Cível que determinou a comprovação superveniente de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção de recurso inominado, não obstante prévio deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exigência de nova comprovação de hipossuficiência após prévio deferimento da gratuidade de justiça, sem indicação de fato novo; (ii) estabelecer se a decretação de deserção do recurso inominado, com base nessa exigência, viola direito líquido e certo da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo contra ato judicial quando presentes ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei nº 12.016/2009.

4.

A vedação ao uso de mandado de segurança contra decisões interlocutórias nos Juizados Especiais não se aplica quando já proferida sentença, admitindo-se o exame do ato impugnado.

5.

O benefício da gratuidade de justiça, uma vez deferido, estende-se a todos os atos do processo até decisão final, salvo revogação fundada em fato novo que evidencie alteração da capacidade econômica da parte.

6.

O magistrado não pode exigir nova comprovação de hipossuficiência com base exclusivamente em critério temporal, sob pena de violação às teses fixadas no Tema Repetitivo 1.178 do STJ.

7.

A revisão do benefício exige indicação concreta de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o que não ocorre quando a decisão se limita a referências genéricas.

8.

A ausência de demonstração de fato novo impede a revogação do benefício anteriormente concedido.

9.

A decretação de deserção do recurso, fundada em exigência ilegal de preparo, compromete o acesso à instância recursal e viola o direito ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça deferida somente pode ser revogada mediante demonstração de fato novo que evidencie alteração da situação econômica da parte.

2. É vedada a exigência de nova comprovação de hipossuficiência com base exclusivamente no decurso do tempo, sem indicação concreta de elementos que afastem a presunção legal.

3. A decretação de deserção fundada em indevida revogação da gratuidade viola direito líquido e certo e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.08.2009; STJ, Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.686/RJ e outros), Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.09.2025; STJ, REsp 1.774.660/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado
de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por Sueli de Oliveira Dominguescontra ato do MM.
Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que, em 28
/11/2025
, determinou a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar comprovação de vulnerabilidade econômica ou proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado interposto, em 0
7/10/2025
, nos autos sob nº
1007563-08.2024.8.11.0001
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão impugnada, ao argumento de já ter demonstrado sua condição de hipossuficiência, mediante apresentação de carteira de trabalho e extratos bancários, por ocasião do deferimento do benefício, ocorrido em
14/10/2024
.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, determinando o regular prosseguimento do recurso inominado interposto nos autos nº
1007563-08.2024.8.11.0001
, em trâmite no
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
.

A liminar foi indeferida no ID 335401885.

A impetrante, no ID 338983875, interpôs agravo interno, pleiteando a concessão da medida liminar pleiteada.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 33928239.

Os litisconsortes passivos
Andreia Luisa Girardi da Silva e Waldir Roque Piazzi da Silva
apresentaram contrarrazões no ID 341453380, pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

O Ministério Público, no ID 345720382, manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito.

No ID 346314898, a impetrante peticionou nos autos noticiando nova decisão no processo de origem.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 576847
, decidiu pela impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

Contudo, tal decisão refere-se à irrecorribilidade das decisões proferidas
antes da prolação da sentença
, o que não é o caso dos autos, haja vista que já houve sentença prolatada no processo de origem. Assim, passa-se à análise do presente mandado de segurança.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos originários (Processo nº 1007563-08.2024.8.11.0001), verifica-se que a impetrante, em
16/08/2024
(ID 165937113), interpôs recurso inominado, juntando declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e extratos bancários (IDs 165937115, 170509451, 170509452 e 170509453).

Em
14/10/2024
(ID 171111751), o Juízo de origem proferiu decisão
deferindo expressamente
os benefícios da gratuidade de justiça.

Na ocasião, foi dado provimento ao recurso inominado interposto para acolher a preliminar arguida e anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Proferida nova sentença em
08/08/2025
, a impetrante opôs embargos declaratórios, rejeitados pelo Juízo singular, e, em
07/10/2025
(ID 210723188), interpôs novo recurso inominado.

Em
28/11/2025
(ID 216230947), o magistrado singular determinou que a impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovasse novamente sua vulnerabilidade econômica ou recolhesse o preparo, sob pena de deserção.

A impetrante, em
04/12/2025
(ID 217194837), requereu a reconsideração da determinação judicial, alegando violação à tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.178.

Não obstante, o recurso foi julgado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada em
19/12/2025
(ID 218898946).

Ressalte-se que a decisão impugnada consignou que:

(...) Da análise aos autos, observa-se que,
embora o recorrente aluda em petição (ID 213170291) que este juízo já tenha deferido o benefício da justiça gratuita, observa-se que os documentos apresentados naquele momento já não mais subsidiem a comprovação de situação de vulnerabilidade da parte requerida em atenção ao lapso temporal decorrido desde a publicação do pronunciamento do referido magistrado
.

Importa ressaltar que, muito embora a procuração coligida sob o ID 148408649 tenha nomeado o causídico à prestar eventuais declarações em nome da parte requerida,
a simples alegação de hipossuficiência em peça processual, sem que se demonstre prova cabal que atesta tal circunstância, não se mostra suficiente para preencher os pressupostos necessárias à concessão do benefício
.

Aliás, o Enunciado 116/FONAJE edifica que:

“O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte
comprove
a insuficiência de recursos para obter a
concessão do benefício da gratuidade da justiça
(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP)”. (...)
(Grifei)

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
Repetitivo 1.178
(REsp 1.988.686/RJ, REsp 1.988.687/RJ e REsp 1.988.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
17/09/2025
), fixou as seguintes teses vinculantes:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.
(Grifei)

Ainda, a jurisprudência do STJ é no sentido de que
“
o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, a menos que seja revogado
.
Tal revogação deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte
, o que não é o caso dos autos.”
(STJ - REsp n. 1.774.660/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/10/2019.) (Grifei)

No caso concreto, a decisão impugnada:

a) Utilizou critério exclusivamente objetivo (lapso temporal) para exigir nova comprovação, em violação à tese “i” do Tema 1.178;

b) Não indicou de modo preciso elementos concretos nos autos que afastassem a presunção de hipossuficiência, limitando-se a mencionar genericamente o “lapso temporal”, em violação à tese “ii” do Tema 1.178;

c) Não apontou qualquer fato novo que justificasse a revisão do benefício já concedido, em violação à jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão impugnada não aponta nenhum fato novo que justifique a revisão do benefício. Não há nos autos prova de alteração da situação econômica da impetrante, elementos concretos que demonstrem incompatibilidade entre a situação declarada e a realidade, nem mesmo qualquer circunstância superveniente que justifique a reavaliação.

No caso, a consequência prática da decisão impugnada foi a deserção do recurso inominado, impedindo que a impetrante tivesse sua causa reexaminada pela instância superior, em flagrante violação ao duplo grau de jurisdição.

Com estas considerações, conheço do mandado de segurança e do agravo interno e, no mérito:

a) DOU PROVIMENTO ao agravo
interno para reformar a decisão monocrática;

b) CONCEDO A SEGURANÇA
para:

i) CASSAR
a decisão proferida em 28/11/2025 nos autos do Processo nº
1007563-08.2024.8.11.0001
(ID 216230947);

ii) ANULAR
a decisão que declarou a deserção do recurso inominado;

iii)
DETERMINAR o regular processamento do recurso inominado interposto pela impetrante, com remessa a esta Turma Recursal para julgamento, sob
o pálio da gratuidade de justiça
, que fica expressamente confirmada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, comunique-se a decisão ao Juízo de origem para conhecimento e cumprimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026